Tribunal: STF
Processo: HC 213589
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Felipe Francisco dos Santos, apontando como autoridade coatora a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no ARESP nº 1.966.328 - SE, ante a incidência da Súmula n. 07/STJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    A defesa sustenta a viabilidade da absolvição, uma vez que: 



    “a condenação do paciente foi baseada na quantidade de substância entorpecente apreendida, forma de acondicionamento, local em que foi preso, a quantidade de dinheiro que estava portando, bem como em interrogatório realizado em sede policial e, por fim, no depoimento dos policiais.”



    Assevera, nesse sentido, o seguinte:



    “Ocorre que a quantidade apreendida com o PACIENTE (tão somente 12,8g maconha) é irrisória, sendo plenamente compatível com o porte para consumo. Destaca-se que no tocante ao crack, conforme sentença às e-STJ fls. 421, não foi determinado que a referida substância entorpecente pertencia ao paciente, tendo em vista que as trouxas de crack foram encontradas há 02 metros de distância do paciente, em um mato no meio fio, dentro de uma bolsa. Há a informação, ainda, na sentença, que procedida a revista pessoal do paciente, foram encontradas somente as buchas de maconha. Quanto ao acondicionamento, o fato de as drogas estarem acondicionadas separadamente não permite concluir que o PACIENTE seja o vendedor, e não o comprador da droga. A forma de acondicionamento da droga, por óbvio, é a mesma para quem vende e para quem acaba de comprar. No tocante à localidade em que foi detido, a mera menção de que a localidade era conhecida com o comércio espúrio e a apreensão de dinheiro não são fundamentos suficientes para uma condenação por tráfico. Ainda quanto ao local, ainda que seja um local "conhecido de venda", por lógica, é também um "local de compra". Portanto, o fato de ser abordado aleatoriamente com droga em um local conhecido pela comercialização de drogas não permite, JAMAIS, concluir que o sujeito seja o vendedor, e não o comprador. Quanto ao "dinheiro" (R$ 100,60), não se trata de quantidade expressiva para um cidadão comum. Presumir sua ilicitude pela classe social do PACIENTE é um argumento discriminatório. Não se pode presumir a ilicitude dos valores — tampouco que advenham da venda de drogas. Por fim, o depoimento prestado em sede policial não pode embasar a condenação, visto que desprovido de contraditório e ampla defesa. Como se vê, a condenação foi baseada em meras suposições! Não há qualquer lastro probatório digno de consideração para condenar o paciente”.



    Ao final, requer:



    “a) liminarmente, que o paciente seja absolvido, e, subsidiariamente, que seja suspenso o início da execução da pena até o julgamento definitivo do mérito. 



    b) no mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus, em definitivo, para absolver o paciente, tendo em vista que não praticou o delito de tráfico de drogas.”



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (12 porções de maconha, com peso de 12,8 g), mas também diante da prova testemunhal e circunstâncias da apreensão. 2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” 



    Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Nesse sentido, anote-se:



    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).



     



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)



    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    Esse entendimento tem inteira aplicação ao caso concreto, em que se pretende rediscutir a admissibilidade do REsp, em decisão proferida pelo STJ.



    Conforme destacado alhures, 



    “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 138.099-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/12/16).



    Ainda que assim não fosse, verifico que o STJ ao negar apreciação do recurso da defesa por óbice da Súmula nº 7 deixou de apreciar as questões trazidas à Corte. Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância, consoante entendimento cristalizado em larga jurisprudência. 



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente